Tribunal: TJSP
Processo: 2250509-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Nulidade da CDA – Inocorrência – Vícios formais não verificados – Presenças dos requisitos exigidos nos arts. 2o, §5o da Lei 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional – Ausência de prejuízo à ampla defesa - Alegação de ilegalidade da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Nulidade da CDA – Inocorrência – Vícios formais não verificados – Presenças dos requisitos exigidos nos arts. 2o, §5o da Lei 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional – Ausência de prejuízo à ampla defesa - Alegação de ilegalidade da cobrança de correção monetária e juros, que supera os índices aplicados pela União, Taxa Selic (que engloba juros e correção monetária) – Matéria que não pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade, pois não se trata de matéria de ordem pública que pudesse ser reconhecida de ofício, vinculada ao tema de excesso de execução que deverá ser deduzida ao ensejo de eventuais embargos à execução – Impossibilidade de condenação em honorários advocatícios por ocasião da rejeição do incidente processual – Precedentes do C. STJ - Má-Fé – Inocorrência – No caso dos autos, a agravante apenas se valeu do constitucional direito de petição a fim de pleitear a reforma da r. decisão proferida por meio da interposição de recurso de agravo de instrumento, não se verificando a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo – Inaplicabilidade dos artigos 80 e 81, do CPC/15 – Litigância de má-fé não caracterizada - Decisão reformada para afastar a condenação na verba honorária e ao pagamento da multa por litigância de má-fé. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250509-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
PENTAGONO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
é
agravado
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, na parte
conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250509-19.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 2/9
VOTO No 20388
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2250509-19.2020.8.26.0000
Agravante: PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
FORO DE PORTO FELIZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal
IPTU

Exercícios de 2014 e 2015
Insurgência contra decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade Nulidade da CDA
Inocorrência Vícios formais não verificados Presenças dos
requisitos exigidos nos arts. 2o, §5o da Lei 6.830/80 e 202 do
Código Tributário Nacional
Ausência de prejuízo à ampla
defesa - Alegação de ilegalidade da cobrança de correção
monetária e juros, que supera os índices aplicados pela União,
Taxa Selic (que engloba juros e correção monetária) Matéria
que não pode ser examinada em sede de exceção de pré-
executividade, pois não se trata de matéria de ordem pública que
pudesse ser reconhecida de ofício, vinculada ao tema de excesso
de execução que deverá ser deduzida ao ensejo de eventuais
embargos à execução
Impossibilidade de condenação em
honorários advocatícios por ocasião da rejeição do incidente
processual Precedentes do C. STJ - Má-Fé Inocorrência No
caso dos autos, a agravante apenas se valeu do constitucional
direito de petição a fim de pleitear a reforma da r. decisão
proferida por meio da interposição de recurso de agravo de
instrumento, não se verificando a oposição de resistência
injustificada ao andamento do processo
Inaplicabilidade dos
artigos 80 e 81, do CPC/15
Litigância de má-fé não
caracterizada - Decisão reformada para afastar a condenação na
verba honorária e ao pagamento da multa por litigância de má-fé.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão de fls.267/277 que, nos autos da execução fiscal para cobrança
de IPTU dos exercícios de 2014 e 2015, rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta por PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Em suas razões alega, preliminarmente, a
prevenção da 18a Câmara de Direito Público para julgamento dos mais de 165

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250509-19.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 3/9
agravos de instrumento por ela interpostos em diferentes execuções fiscais, nos
termos do art.55 do CPC. No mérito, aduz que os índices aplicados pelo
Município extrapolam a taxa SELIC do período, cobrando quase o dobro, sendo
inconstitucional. E são nulas as CDA's, pois não preenchem os requisitos legais,
uma vez que não descrevem do que se tratam os R$ 0,50 cobrados, ausência de
descrição da forma de correção e sua fundamentação. Transcreve precedentes
jurisprudenciais em favor de suas teses. Pugna pelo afastamento da condenação
na verba honorária, bem como da condenação ao pagamento da multa por
litigância de má-fé. Requer a reforma da decisão.
O agravo foi processado com o indeferimento da
tutela recursal pretendida (fls.114/115).
Contraminuta às fls.117/134.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Inicialmente afasta-se a alegação de prevenção
da Colenda 18a Câmara de Direito Público para julgamento dos agravos de
instrumentos interpostos pela agravante.
O Código de Processo Civil estabelece as
hipóteses de prevenção e o faz com vistas a evitar decisões contraditórias em
causas conexas, continentes ou acessórias, que tramitam em órgãos
jurisdicionais distintos, buscando assegurar a integridade e coerência das
decisões judiciais, assim como a garantia dos princípios da economia processual
e da razoável duração do processo.
Entretanto, para que haja prevenção é necessário
que os feitos tenham entre si, requisitos comuns quais sejam: mesmos pedido,
causa de pedir e objeto. No caso dos autos, apesar dos agravos de instrumentos
versarem sobre matérias semelhantes, denota-se que as todas as decisões
agravadas forma proferidas em execuções fiscais distintas, cujo objeto são
débitos relativos ao IPTU de exercícios diversos e fundamentadas em títulos
executivos diferentes (CDA's). Diferente, portanto, o fundamento jurídico do
pedido, relativo a cada uma das CDAs, e em consequência o próprio pedido daí
decorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250509-19.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 4/9
Passo à análise do mérito.
A exceção de pré-executividade tem cabimento
como meio de defesa em execução fiscal, sempre que envolva matéria de ordem
pública cognoscível de ofício pelo juiz e que haja prova pré-constituída, sem a
necessidade de ampliação da fase instrutória, adotado o entendimento contido na
Súmula 393 do STJ, segundo a qual “a exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória”.
A apontada nulidade da CDA, por conter vício
formal, não se caracterizou, porque trouxe todos os requisitos exigidos nos
artigos 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional.
Verifica-se que na CDA constam todos os dados
necessários para a identificação da dívida e apresentação da defesa pelo
devedor. Além disso, ainda que deixasse de constar na CDA algum requisito
previsto na lei, não trazendo prejuízo para a defesa do executado, não ensejaria
a decretação de sua nulidade.
Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS PARA
CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. FALTA DE INDICAÇÃO DO LIVRO E DA FOLHA
DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1.
Conforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80, a
inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza
na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a
indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como
forma de cálculo de juros e de correção monetária. 2. A finalidade desta
regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez
inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos
para opor embargos, obstando execuções arbitrárias. 3. A pena de
nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do
CTN, deve ser interpretada “cum granu salis”. Isto porque o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250509-19.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 5/9
insignificante defeito formal que não compromete a essência do título
executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo
com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo
devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao
processo executivo extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não
deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o
executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema
processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (“pas
des nullités sans grief”), nulificando-se o processo, inclusive a
execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça. 5.
Ademais, hodiernamente, a informática tornou anacrônica a exigência
de livros de inscrição da dívida e, a “fortiori”, a menção a esse vetusto
requisito na CDA. 6. Recurso especial provido. (REsp 660623 / RS Rel.
Ministro LUIZ FUX - T1 - PRIMEIRA TURMA j. 19/04/2005 v.u.).”
Ainda, o formalismo vem sendo afastado pela
jurisprudência do STJ, que já decidiu nesse sentido, como pode se verificar de
acórdão da Min. Eliana Calmon, no Recurso Especial 518.590/RS:
“(...) os requisitos formais da CDA visam dotar o devedor dos
meios necessários a identificar o débito e, assim, poder impugná-
lo”
Não obstante, a matéria deduzida quanto à
ilegalidade dos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicados
pelo Município não comporta conhecimento na estreita via incidental, pois não se
trata de matéria de ordem pública que pudesse ser reconhecida de ofício,
vinculada ao tema do excesso de execução que deverá ser deduzida ao ensejo
de eventuais embargos à execução, com indicação precisa do valor do excesso,
após garantido juízo pela penhora.
Nesse sentido são os julgamentos desta 15a
Câmara de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pré-
executividade - IPTU e taxa de licença do exercício de 2013 -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250509-19.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 6/9
Município de Carapicuíba - Insurgência contra decisão que
acolheu em parte a exceção de préexecutividade, para reconhecer
a ilegalidade da atualização do débito mediante aplicação de juros
de mora superiores à Taxa Selic, determinar o recálculo do débito
executado com adequação dos índices aos da mencionada taxa e
condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução Ilegalidade
dos juros e excesso de execução que demandam dilação
probatória - Presunção de liquidez e certeza do título -
Necessidade de produção e provas - Objeção incabível quando a
comprovação do direito alegado demandar dilação probatória -
Inteligência da Súmula 393 do STJ - Precedentes desta 15a
Câmara de Direito Público - Decisão afastada - Recurso provido.”
(TJSP 15a Câmara de Direito Público Agravo de instrumento no
2267481- 98.2019.8.26.0000 Rel. Desembargador Raul de Felice, j.
30.01.2020) “AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE
PRÉEXECUTIVIDADE - ISS de 2017 - Município de São Paulo -
CDA - Inocorrência de nulidade, pois reúne todos os requisitos
legais, inclusive, fundamentação legal - Juros moratórios de 1%
ao mês e correção monetária pelo IPCA - Atualização que supera
a SELIC - Necessidade de dilação probatória, sem olvidar de
precedentes desta Corte pela legalidade e constitucionalidade dos
índices adotados pela lei municipal, em detrimento da SELIC,
índice que pode ser adotado, desde que previsto em lei municipal
o que não é o caso, conforme precedentes do STF e súmula 523
do STJ - Órgão Especial - Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012 - Decisão pela adoção da SELIC que não pode
ser aplicada ao crédito fiscal municipal, já que diz respeito à lei
estadual - Ausência de ilegalidade, inconstitucionalidade e de
nulidade da CDA - Confisco - Ausência de prova - RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSP 15a Câmara de Direito Público Agravo de
instrumento no 2111834-13.2019.8.26.0000 Rel. Desembargador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250509-19.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 7/9
Rodrigues de Aguiar, j. 05.06.2019)
A respeito da condenação na verba honorária,
consigne-se que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
quanto ao não cabimento do arbitramento de honorários advocatícios em casos
como o presente, em que houve rejeição da exceção de pré-executividade.
Confira-se:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a
condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada
improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP,
DJe 29/6/2009). 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia
com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece
prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na
Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida" 3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é
aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105,
III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF,
Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 4.
Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1721193/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe
02/08/2018)
A insurgência da recorrente em relação à
condenação por litigância de má-fé também comporta guarida.
O Código de Processo Civil de 2015 assim
dispõe:
Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé
como autor, réu ou interveniente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250509-19.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 8/9
A respeito do que se deve considerar má-fé diz o
Código de Processo Civil:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do
processo para conseguir objetivo ilegal; V - opuser resistência
injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo
temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar
incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com
intuito manifestamente protelatório.
A má-fé pode inclusive ser reconhecida de ofício:
Código de Processo Civil de 2015: Art. 81. De ofício ou a
requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa,
que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento
do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários
advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
No caso dos autos, a agravante apenas se valeu
do constitucional direito de petição a fim de pleitear a reforma da r. decisão
proferida por meio da interposição de recurso de agravo de instrumento, não se
verificando a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo.
Portanto, não caracterizada a litigância de má-fé,
deve a respeitável decisão também ser reformada nesse ponto.
Por tais fundamentos, impõe-se a reforma parcial
da decisão agravada, afastando-se, pois, a condenação da agravante ao
pagamento dos honorários sucumbenciais, bem como da litigância de má-fé,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250509-19.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 9/9
mantida, no mais, a decisão tal como lançada.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, na parte que dele se conhece.
FORTES MUNIZ
Relator